Tribunal: TJSP
Processo: 1006105-62.2022.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Telefonia -Causa legítima para o débito não demonstrado - Sem reunião de contrato subscrito ou informação a respeito de protocolo com manifestação de vontade para prestação do serviço de internet – Ônus da fornecedora ré -

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Telefonia -Causa legítima para o débito não demonstrado - Sem reunião de contrato subscrito ou informação a respeito de protocolo com manifestação de vontade para prestação do serviço de internet – Ônus da fornecedora ré - Pretensão declaratória acolhida.

Pedido de indenização por danos morais - Dano moral não caracterizado - Falta de demonstração de inscrição negativa em cadastro de proteção ao crédito.

Apelação parcialmente provida.